Tribunal: TJSP
Processo: 1502658-49.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
FURTO QUALIFICADO e ESTELIONATOS. Subtração de joias mediante abuso de confiança e obtenção de vantagem ilícita mediante compras pela internet com o cartão da vítima. Preliminar de nulidade por ausência de condição de procedibilidade da ação. Inocorrência de mácula processual. Representação ofertada pela vítima. Ato não formal. Registro da ocorrência policial e comparecimento em juízo.

Ementa:
FURTO QUALIFICADO e ESTELIONATOS. Subtração de joias mediante abuso de confiança e obtenção de vantagem ilícita mediante compras pela internet com o cartão da vítima. Preliminar de nulidade por ausência de condição de procedibilidade da ação. Inocorrência de mácula processual. Representação ofertada pela vítima. Ato não formal. Registro da ocorrência policial e comparecimento em juízo. Inconformismo quanto à condenação por furto. Não configuração do delito. Autoria não demonstrada. Negativa de autoria pela acusada. Relatos de que o bem sumiu em data indeterminada, pedido de demissão e constatação de que a ré foi a responsável por estelionatos contra a mesma vítima são indícios insuficientes para atribuir a autoria delitiva pelo furto das joias. Manutenção da condenação pelos crimes de estelionato. Penas e valor da indenizados mínima reduzidos. Apelo parcialmente provido por maioria de votos. Declara voto o Exmo. Des. Camargo Aranha Filho.